Tribunal: STF
Processo: RE 78336
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-05-07
Data de publicação: 1974-05-07

Ementa:
PRESCRIÇÃO. PENA CONCRETIZADA. APROVEITAMENTO A CO-RÉU QUE NÃO
APELOU.
RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO, PELA PENA CONCRETA, SEM RECURSO DO
MINISTÉRIO PÚBLICO, AO APELANTE E AOS CO-REUS, QUE NÃO RECORRERAM,
POR FORÇA DO EFEITO EXTENSIVO DO RECURSO. - DIVERGENCIA
JURISPRUDENCIAL, DADA A PECULIARIDADE DO ACÓRDÃO, NÃO CARACTERIZADA.
- RECURSO NÃO CONHECIDO.